Tribunal: TJBA
Processo: 0000332-10.2016.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000332-10.2016.8.05.0254 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GEISA DE JESUS BATISTA Advogado(s): ANA CORINA DOS SANTOS CORREIA, EDSON PEREIRA SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE VÍNCULO COM O MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. REJEIÇÃO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por Geisa de Jesus Batista em face do acórdão proferido nos autos da Apelação nº 0000332-10.2016.8.05.0254, que negou provimento ao recurso por ela interposto, mantendo a sentença de improcedência do pedido de reconhecimento de vínculo com o Município e consequente condenação ao pagamento de verbas salariais. A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, por suposta ausência de análise de confissão feita pelo Município quanto à prestação de serviços. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de prova documental e confissão do ente municipal acerca da prestação de serviços pela embargante, nos termos do art. 1.022 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado analisa expressamente o documento de ID. 71693663, concluindo que ele não contém elementos mínimos necessários à demonstração do vínculo com a Administração Pública, como tempo de serviço, cargos, natureza das funções e vencimentos. 4. A fundamentação do acórdão foi clara e expressa, não se configurando omissão, obscuridade ou contradição, mas mera decisão contrária ao interesse da parte, o que não autoriza o manejo dos embargos de declaração como sucedâneo recursal. 5. A alegação de que o Município teria reconhecido a prestação de serviços em contestação apresentada à Justiça do Trabalho constitui inovação recursal, por não ter sido deduzida na apelação, o que obsta sua análise nos aclaratórios. 6. Ainda que superado o óbice da inovação, a suposta confissão não suprime o ônus da parte de comprovar de forma adequada o vínculo e os elementos exigidos para eventual condenação do ente municipal. 7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas à correção de vícios formais, inexistentes no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A decisão contrária ao interesse da parte não configura omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. O documento que não traz elementos suficientes para comprovação do vínculo jurídico-administrativo não pode ser considerado como prova mínima para condenação da Administração Pública. 3. A inovação recursal é vedada em sede de embargos de declaração, sendo inadmissível a apreciação de matérias não suscitadas anteriormente. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1950999/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2 – Segunda Turma, j. 11.04.2022, DJe 19.04.2022. STJ, AgInt no AREsp 1464001/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3 – Terceira Turma, j. 19.10.2020, DJe 26.10.2020. STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, T2 – Segunda Turma, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) Excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, 2025. Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica. Desembargador EDUARDO CARICCHIO REALTOR 04